Tribunal: STF
Processo: ARE 1328619
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê da incidência do óbice da Súmula 287 deste STF.
    Sustenta a parte agravante, em síntese, a inexistência do referido óbice, uma vez que o agravo teria atacado todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto.
    Trata-se de recurso extraordinário objetivando a reforma do acórdão do Tribunal de origem, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS/EMPREGOS PÚBLICOS.
    I – Pretendeu o MPF, com o ajuizamento da presente demanda, em síntese, a condenação dos Réus nas penas previstas no art. 12 da Lei n.° 8.429/92, em razão da prática de atos de improbidade administrativa. Afiança, para tanto, que os Réus acumularam indevidamente cargos públicos, uma vez que, ao serem reintegrados nos quadros da CONAB por força de decisão judicial, deixaram de informar que estavam ocupando cargos públicos em órgãos da Administração Pública Municipal e Estadual.
    II – O MM. Juízo a quo julgou procedente a pretensão autoral, condenando os Réus ao pagamento de multa civil.
    III – A Parte Ré, em seu Apelo, traz preliminar de nulidade da Sentença a quo por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Juízo de primeira instância não teria se manifestado sobre pontos relevantes para o deslinde da causa. Da detida análise dos autos, todavia, pode-se verificar que o MM. Juízo a quo avaliou adequadamente o conjunto probatório dos autos, suficientes à formação de sua convicção, sendo certo, ademais, que jurisprudência remansosa de nossos tribunais esclarece que "o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão" (STJ. AGARESP 90484. Rel. Min. Humberto Martins. 19/02/013).
    IV – Sobre a alegação de incompetência da Justiça Federal Comum, é cediço que não se pode admitir, na hipótese, como pretendeu a Parte Ré, a competência da Justiça Especializada do Trabalho, uma vez que o objeto da presente demanda é a prática de atos de improbidade administrativa, a qual não se pode confundir com qualquer dissídio trabalhista. Em sendo assim, uma vez que um dos empregos públicos indevidamente cumulados vincula-se à CONAB, empresa pública federal, "compete à Justiça Comum Federal processar e julgar a presente demanda, na forma do art. 109, I, da CFRB/88.
    V – Cumpre destacar, neste momento, que a acumulação de cargos é questão incontroversa nos presentes autos. De fato, averiguou-se que a acumulação de cargos/empregos públicos ocorreu quando os Réus, após serem demitidos dos quadros da CONAB, foram readmitidos por decisão judicial, sem, entretanto, informar que passaram a ocupar, após a referida demissão, outros cargos públicos da Administração Pública das esferas estadual e municipal do Estado do Espírito Santo.
    VI – A defesa dos Réus, todavia, baseia-se, em síntese, no fato de que, além de a CONAB não lhes ter proporcionado o direito de opção previsto no art. 133 da Lei n° 8.112/90, não havia a coincidência da jornada de trabalho nos cargos/empregos acumulados. Asseveram, ainda, que não se poder falar em dolo ou má-fé de sua parte.
    VII – Cumpre destacar, todavia, que a inexistência de coincidência de horários, por si só, não autoriza a acumulação de cargos/empregos públicos, uma vez que a CRFB/88 expressamente estabelece quais os cargos que admitem tal acumulação e, para esses, não obstante tal autorização, indispensável se faz a compatibilidade de horários.
    VIII – Pois bem. In casu, os empregos/cargos cumulados são distintos daqueles previstos no art. 37, XVI, da CRFB, inexistindo qualquer autorização para a acumulação realizada, independentemente da afirmada compatibilidade de horários.
    IX – No que pertine, por sua vez, à alegação de que não lhes foi oportunizada a apresentação de opção, na forma do art. 133 da Lei n.° 8.112/90, cumpre destacar que a Lei n.° 8.112/90 é destinada aos servidores estatutários federais, sendo certo, ademais, que os Réus eram, na verdade, empregados públicos da CONAB, vinculados, pois, ao regime da CLT.
    X – Registre-se, ainda, que, instaurado processo administrativo disciplinar contra os Réus, em agosto de 2001, os mesmos, ainda assim, não realizaram a opção em questão.
    XI – Acrescente-se a isso o fato de que os Réus, em maio de 1989, atestaram a inexistência de outro cargo, emprego ou função pública e comprometeram-se a cientificar a CONAB caso viessem a assumir cargo ou função em outra entidade pública ou privada (fls. 91/97 do Anexo I), o que, à toda evidência, não foi realizado pelos mesmos.
    XII – Tem-se, assim, que a conduta praticada pelos Réus enquadra-se no disposto no art. 11 da Lei n.° 8.429/92, uma vez que os mesmos, em flagrante ofensa aos princípios da moralidade e da legalidade, deixaram de informar a acumulação de cargos/empregos públicos quando de suas readmissões na CONAB.
    XIII – Sobre tal dispositivo, o C. STJ entende que o seu enquadramento dispensa a comprovação de intenção específica de violar princípios administrativos, sendo suficiente o dolo genérico, consistente na violação voluntária e consciente dos deveres do agente público. Em sendo assim, conforme muito bem destacado pelo MM. Juízo a quo, os Réus agiram por vontade própria e sabiam, ou deveriam saber, que estavam acumulando indevidamente cargos/empregos públicos.
    XIV – Não se pode falar, outrossim, como pretendeu o MPF, em enquadramento no art. 10 da Lei n.° 8.429/92 (Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário), uma vez que os Réus efetivamente trabalharam, existindo, assim, a devida prestação dos serviços.
    XV – Quanto à penalidade perda da função pública, também requerida pelo MPF, o MM. Juízo a quo a afastou ao argumento de que os Réus, atualmente, apenas exercem um cargo/emprego público, uma vez que, após regular processo administrativo, foram demitidos em razão da acumulação indevida.
    XVI – Entende-se, data maxima venia, que praticado o ato com gravidade suficiente para a imposição da perda da função pública, deve tal sanção ser aplicada, mesmo que tenha havido a demissão do funcionário, em razão da independência entre as esferas cível e administrativa.
    XVII – A aplicação da penalidade de multa deve ser mantida, dado o seu caráter punitivo, não merecendo, neste ponto, qualquer reforma a Sentença recorrida, uma vez que o Juízo de primeira instância, ao fixá-la, obedeceu os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.
    XVIII – Quanto à aplicação das penalidades de proibição de contratar com o poder público e receber benefícios fiscais ou creditícios e suspensão dos direitos políticos, entende-se que também nesse ponto se deve prestigiar a razão de decidir do MM. Juízo a quo, o qual entendeu que as mesmas seriam excessivas ao caso concreto. Registre-se que a própria Procuradoria Regional da República, em seu Parecer de fls. 1232/1234 opinou pela não aplicação de tais penalidades.
    XIX – Apelação da Parte Ré improvida
    XX – Remessa Necessária e Apelação do MPF parcialmente providas.”
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta ofensa ao art. 37, §§ 4° e 5°, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário em razão do caráter infraconstitucional da controvérsia e do óbice da Súmula 279 deste Supremo Tribunal Federal.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS. DOLO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO. GRADAÇÃO DAS PENAS. PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão discutida (ARE 639.228-RG, Rel. Min. Presidente), fixando que a suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos em que o juiz indefere pedido de produção de provas no âmbito de processo judicial, restringe-se a tema infraconstitucional. 2. O Tribunal de origem adotou fundamentos infraconstitucionais autônomos e suficientes à manutenção do julgado que restaram incólumes ante o trânsito em julgado do recurso especial no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283/STF). 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 4. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 955.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/9/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.238.983-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/3/2020)
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão anterior, julgo PREJUDICADO o agravo interno e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente